Tribunal: TJBA
Processo: 0510570-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510570-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA ALBUQUERQUE LUNA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO
SEGURO DPVAT
. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIAÇÃO. PROLAÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM AMPARO NA PROVA TÉCNICA. PREJUÍZO EVIDENCIADO.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO.
ERROR IN PROCEDENDO
.

NULIDADE RECONHECIDA
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0510570-43.2018.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram, como
Apelante, JULIANA ALBURQUEQUE LUNA
, e, como
Apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
ANULAR A SENTENÇA
EX OFFICIO
E JULGAR PREJUDICADO O APELO
, nos termos do voto condutor.